Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS-CRIMINAL (307) No Processo: 0708137-60.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LOURIMAR SOUZA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LOURIMAR SOUZA SANTOS contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente ao prolatar sentença condenatória em desfavor dele. Alega que o paciente livrou-se solto durante toda a tramitação da ação penal e a r. sentença negou a ele o direito de recorrer em liberdade e decretou a prisão preventiva para resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal (autos no 0001760-48.2015.8.07.0014). Aduz que, conforme o paciente explicou em seu interrogatório, contraiu tuberculose na prisão e, por esse motivo, o impetrante defende que a doença pulmonar grave e a idade avançada do paciente o enquadram no grupo de vulneráveis e que correm sérios riscos de contração do COVID-19. Acrescenta que foi noticiado na mídia que já há agentes do sistema prisional do DF que testaram positivo para o COVID-19 e a fim de preservar o direito fundamental do paciente à saúde, defende a necessidade de revogação da prisão preventiva do acusado, sem prejuízo de eventual substituição por medida cautela diversa do encarceramento, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. Requer a concessão de liminar para determinar, desde logo, a soltura do paciente. No mérito, pugna pela revogação da prisão decretada. É o breve relato do necessário. DECIDO. Verifica-se dos documentos que instruem a impetração que foi prolatada sentença condenatória em desfavor do paciente, nos autos de no 2015.14.1.001005-8, em 20.11.2018, condenando-o por infringência ao art. 157, § 3o, segunda parte c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de latrocínio) e aplicando-lhe a pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial fechado. Embora tenha permanecido solto durante a tramitação processual, sua prisão foi decretada na r. sentença, para resguardar a ordem pública e para a aplicação da lei penal. (ID 13614529, págs. 1/17). O mandado de prisão foi cumprido em 28.02.2019 (ID 13614550, pág. 1). Foi expedida e distribuída a carta de guia provisória (ID 13614558, págs. 1/3). Interposto o recurso de apelação por parte da defesa do paciente, sobreveio o Acórdão no 1207372, desta Relatoria, que proveu parcialmente, por maioria, o recurso para reduzir a pena imposta para 15 (quinze) anos de reclusão, além de 8 dias-multa, em regime inicial fechado. (ID 13614570, págs. 1/15). A Defensoria Pública opôs embargos infringentes (ID 13614576, págs. 1/10), distribuídos sob o no 0001760-48.2020.8.07.0014, os quais se encontram conclusos ao em. Des. Relator José Jacinto Costa Carvalho. Pois bem. Observa-se que, em que pese a impetrante tenha apontado como Autoridade coatora o d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF, tem-se que, ao prolatar a sentença condenatória e expedir e distribuir a carta de guia, a jurisdição daquele Juízo encerrou-se. Além disso, o recurso de apelação interposto também já foi julgado e, atualmente, os embargos infringentes opostos estão conclusos no gabinete do exmo. Des. Relator. Com efeito, dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. No caso dos autos, considerando que se trata prisão decorrente de sentença condenatória, cujo cumprimento já foi iniciado e que, do que consta, a presente condenação não é a única anotação penal do paciente, não há como se analisar a ocorrência de alegado constrangimento ilegal nessa via estreita do habeas corpus. Não fosse suficiente, não há nos autos qualquer documento comprovando as alegações do impetrante, no sentido de que o paciente seja portador de tuberculose e que a sua incolumidade física esteja em risco diante do encarceramento ao qual se encontra submetido. Percebe-se, portanto, que a matéria ventilada nesta impetração deveria ter sido debatida por intermédio do instrumento processual adequado, perante o d. Juízo da Execução Penal. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 8 de abril de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR